Tribunal: TJMT
Processo: 1004471-43.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004471-43.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PORTAL DA EDUCACAO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. - CNPJ: 04.670.765/0001-90 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), PORTAL DA EDUCACAO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. - CNPJ: 04.670.765/0001-90 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA LAVRADA PELO PROCON-MT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - CLARO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AMBOS OS ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Alegação de omissão e contradição que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

4. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
PORTAL DA EDUCAÇÃO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
. em face de acordão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo ora embargante
PORTAL DA EDUCAÇÃO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
.

PORTAL DA EDUCAÇÃO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
, em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão é omisso quanto ao fato de que “
a questão levada ao PROCON pela reclamante foi solucionada pelo UOL CURSOS antes mesmo de proferida a decisão administrativa, o que, consoante sedimentado posicionamento jurisprudencial, afasta a legalidade na aplicação de multa, o que é causa apta a ensejar a integral anulação da sanção
”.

Verbera que “
tal ponto não foi apreciado pelo venerando acórdão, uma vez que a sanção objeto da presente demanda – apesar de reduzida – foi considerada válida e legítima também em razão do não comparecimento do UOL CURSOS à audiência de conciliação designada pelo PROCON
”.

Aduz que “
em que pese o acerto do venerando acórdão no tocante à redução da multa, constata-se omissão quanto à fixação da sucumbência, devida pelo Estado do Mato Grosso enquanto parte vencida na presente demanda, uma vez que o pedido subsidiário formulado pelo UOL CURSOS foi integralmente acolhido
”.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanadas as omissões, atribua-lhes efeitos infringentes, a fim de anular a sanção administrativa objeto, bem ainda estabelecer a sucumbência integral do Estado de Mato Grosso na totalidade da condenação, ou, adequação dos honorários advocatícios com base nos incisos I a IV do § 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O prazo para contrarrazões decorreu sem manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 151635171).

ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões, em síntese,

imputa contradição no acórdão pois “
mesmo reconhecendo que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas, adentrou no mérito quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON-MT, esquecendo-se, todavia, que não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois o mérito é de competência exclusiva da Administração Pública
”, bem como “
não demonstrou o porquê dessa desproporcionalidade
”.

Conclui que “
verifica-se destoante contradição entre a fundamentação do voto e seu dispositivo, vez que, ao mesmo tempo em que reconhece que não houve irregularidade no processo administrativo, e que o PROCON é o órgão competente para processar e julgar reclamações consumeristas, alterou a multa aplicada pelo órgão violando a autonomia administrativa
”.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de manter inalterado o valor da multa originariamente aplicada pelo PROCON-MT.

Contrarrazões apresentadas por PORTAL DA EDUCAÇÃO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, pelo não acolhimento do recurso do Estado de Mato Grosso (Id. 150723663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ambos os embargos de declaração são tempestivos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR - AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – GRADAÇÃO DA MULTA – CIRCUNTÂNCIAS ATENUANTES — QUANTUM IRRAZOÁVEL - POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2. Os parâmetros estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa.

3. O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer violação ao critério da razoabilidade, como se afigura o caso em exame.

4. Recurso provido em parte.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Conforme relatado, a parte embargante
PORTAL DA EDUCAÇÃO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
atribui omissão ao acórdão
quanto à ao fato de que a reclamação realizada pela consumidora foi solucionada antes mesmo da decisão definitiva administrativa, e ainda, em relação aos honorários advocatícios, como seu pedido subsidiário foi completamente atendido, o Estado de Mato Grosso deve ser condenado na sucumbência processual integralmente.

Já em relação a alegada contradição apontada pelo Estado de Mato Grosso, consiste na impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito de competência exclusiva da Administração Pública ao minorar o valor da multa aplicada pelo PROCON-MT.

As pretensões não vingam. Isso porque, o voto condutor trouxe os pontos conducentes ao resultado, inclusive, quanto à violação do critério de razoabilidade para fixação da multa, e, assim, sob o critério da legalidade da multa:

“(...) Após sua notificação, a apelante apresentou Defesa Administrativa (Id. 89637971) na data de 11/02/2014, sob o relato, em síntese, de que os objetos que supostamente deveriam ser entregues até a data de 30/08/2013 à consumidora, são materiais que viriam como “brinde” (tablete e livro impresso), do curso de Pós-Graduação Docentes em Ensino Superior, e por esse motivo, não houve prejuízo à aluna, ora consumidora.

(...)

A empresa apelante, notificada, não compareceu à audiência de conciliação (Id. 89637972 – fl. 5), realizada no dia 5/03/2014.

E a decisão administrativa foi pela procedência da multa administrativa, em razão de que
‘ao se ausentar na audiência, além de não prestar as devidas informações e esclarecimentos, tentou eximir-se de sua obrigação perante a parte consumidora e o PROCON-MT’, infringindo, portanto, o artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Caracterizou-se, de fato, infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência injustificada ao ato conciliatório.

A fundamentação da imposição da penalidade está insculpida nos artigos 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, artigo 33, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/97 e o artigo 21 do Decreto Estadual 3.571/2004, os quais dispõem:

‘Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial’.

‘Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis’.

‘Art. 21. A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações do PROCON/MT caracterizam desobediência na forma do artigo 330 do Código Penal, ficando a autoridade de administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas cabíveis’.

Portanto, o Processo Administrativo foi fundamentado, com a descrição da conduta atribuída à empresa apelante e dos dispositivos legais infringidos, na medida em que restou observado o contraditório e a ampla defesa, e a decisão que impôs a sanção pecuniária foi motivada.

(...)

Deste modo, quanto à conduta infratora não há ilegalidade a ser reconhecida.

Por outro lado, em que pese a apelante não tenha comparecido à audiência de conciliação,
a questão apresenta diferenciais, porquanto ofertou a defesa administrativa acima transcrita, delineando os fatos, expondo suas razões pelo atraso na entrega do “brinde” da consumidora, especialmente relativo ao endereço até então informado, motivo por que há justificativas que autorizam aquilatar a composição do quantum da multa.
Acresça-se que está comprovado nos autos pelos documentos demonstrado no Id. 89637978 – fls. 11/12, que o produto aguardado pela consumidora se trata de um “brinde” fornecido aos alunos que realizaram a inscrição no Curso de Pós-Graduação Docentes em Ensino Superior, de modo que não era o serviço em si (ainda que vincule por ser oferta/propaganda).

Vejamos o que determina os artigos 56, I, e 57, caput e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

‘Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)’.

Também o Decreto Federal n. 2181/1997 traz as questões atenuantes e agravantes:

Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:

I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;

II - ser o infrator primário;

[...]

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I - ser o infrator reincidente;

II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;

III - trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências;

V - ter o infrator agido com dolo;

VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;

IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade.

[...]

Embora seja uma análise restrita, possível é a redução do valor quando, as especificidades do quadro fático-probatório, revelam um excesso na sua aplicação com vista ao critério da razoabilidade.

(...)

Assim, excepcionalmente, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrado pelo PROCON-MT, indica ser irrazoável ante a existência da circunstância atenuante da apelante, que é primária na prática infrativa (pelo que há no processo administrativo) e a justificativa apresentada. Razão por que passível a adequação para o patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais), o que se apresenta mais consentâneo com a razoabilidade diante dos fatos narrados.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da multa arbitrada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Diante do resultado e a sucumbência recíproca, deve ser alterada a base dos honorários para o proveito econômico obtido, bem ainda redistribuído o respetivo ônus, na proporção de 60% para a empresa apelante; e

40% para o Estado apelado, conforme determina os artigos 85, §§ 2º e 3º, I c.c 86, ambos do Código de Processo Civil”. (Id.148857684) (destaques acrescidos).

A par disso, analisando as razões de ambos embargos de declaração – com a aparente justificativa de que há omissão e contradição – quer as partes embargantes, por via transversa, o reexame da matéria, uma vez que consta claramente no voto, exaustivamente, os fundamentos ponto a ponto pelo decidido.

Foi confirmada a legalidade da multa aplicada pelo PROCON-MT pela sanção em razão da ausência à audiência de conciliação, injustificadamente, em referência ao artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, pressupondo sua omissão em prestar os devidos esclarecimentos ao consumidor, o que fez após em defesa administrativa.

Com efeito, considerando a legalidade da pena em razão da conduta da empresa embargante, manteve-se a multa. Por outro lado, segundo consta no acórdão embargado, possível o exame do critério da razoabilidade acerca do montante arbitrado pelo PROCON-MT, a se considerar a situação fática-jurídica que envolve o caso. Logo, procedeu-se a minoração do valor arbitrado, consoante está na fundamentação do voto.

No mais, insubsistente a contradição ou omissão por acolhimento do pedido subsidiário feito pela empresa embargante, uma vez que a multa foi mantida, tendo apenas a diminuição do seu valor em adequação ao critério da razoabilidade.

O julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.
Da mesma sorte, não há falar na via dos embargos em eventual contradição externa como comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Desta feita, é inadequado o manejo dos embargos de declaração para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ainda:

“[...] IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como
não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
. [...]” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

À guisa de conclusão, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos a veiculação de
error in judicando
.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum,
impõe-se o seu não acolhimento, uma vez que se mostra na contramão da função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022